Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-17.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVELIA. AUSENTES EFEITOS. CONVICÇÃO DO JUIZ. PROVAS. PRESENTES. PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DUT PREENCHIDA E REGISTRADA. NECESSIDADE DE ENTREGA DO BEM AO PROPRIETÁRIO LEGAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE QUE DECORREU A TRANSFERENCIA DO VEÍCULO NÃO É OBJETO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA IRACI DE CARVALHO, MARCO SILVA, requeridos, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, de forma solidária, à obrigação de devolverem o veículo FIAT/Strada Advent Flex, ano fabricação/modelo 2005/2006, placa JGX-0855, cor prata, RENAVAM 00869300105, chassi 9BD27804C6248877 ao autor, no prazo de 15 dias a partir da publicação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo da conversão em perdas e danos, que arbitro no valor de R$ 28.423,00. Em suas razões (ID 52390676), os recorrentes informam que são pessoas idosas e Maria com deficiência na visão em grau severo e Marco possui perda auditiva total de um dos ouvidos e o outro com perda severa. Preliminarmente, suscitam a nulidade de sentença por ausência de revelia pois no âmbito dos Juizados não há de se aplicar os efeitos da revelia quando presente as partes em audiência de conciliação. Em relação ao automóvel objeto da lide aduzem que foi entregue ao recorrido como espécie de pagamento pelo serviço que não foi prestado de forma adequada, demonstrado anterior ao fato da lide, em Boletim de Ocorrência n. 2.291/2019-3. Argumentam que o autor/recorrido “ficou na posse do veículo por cerca de quase 04 (quatro) anos, utilizando o veículo irregularmente, tendo em vista que não houve cumprimento da prestação contratada por sua parte. Além disso, acumulou neste período diversas dívidas, todas em nome da Recorrente, já que durante todo esse tempo não realizou a transferência do bem para o seu nome”. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 52390677, 52390678, 52390679 e 52390680). Contrarrazões apresentadas (ID 52390692).
III – Inicialmente Cumpre salientar que, a teor do art. 20, da Lei n. 9.099/95, a revelia, nos Juizados Especiais, decorre do não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento e, não, do não oferecimento de contestação, que pode, inclusive, ser feita oralmente. Portanto, não configurada a revelia no caso em questão, pois os recorrentes compareceram à audiência de conciliação (ID 52390651). Ocorre que, ainda que não se reconheça eventual revelia, o que é o caso, em nada altera a conclusão do julgado. Como é cediço, a ausência de documentos que atestem a extinção do direito do autor acarreta, como efeito material, a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pela autora na petição inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (CPC, art. 344). Lado outro, ante a celeridade presente nos Juizados, o que ocorreu foi o julgamento conforme o estado do processo, pois ausente contestação e presentes provas suficientes para conclusão da pretensão pelo Juízo. Outrossim, não merece ser acolhida a tese de ausência de informações e auxílio aos recorrentes, pois todas as medidas para acessibilidade, conforto, participação, orientação foram devidamente prestadas a partir do requerimento de que assim necessitavam, inclusive ocorreu teste de conectividade para simular a participação na audiência e que houve adesão à comunicação por meio de aplicativo de whatsapp e informação clara sobre a apresentação de defesa e trazer documentos que entendessem como importantes (IDs 52390634, 52390635, 52390643). Assim, não sendo apresentada contestação e havendo provas do direito do autor e convicto o julgador pela apreciação dos fatos e provas, não há que se falar em nulidade de sentença, ainda que ausente os efeitos da revelia.
IV – No que tange ao mérito, o autor afirma que o veículo foi entregue como pagamento de serviço prestado aos réus/recorrentes. Os recorrentes confirmam existir o acordo, mas alegam que o serviço não prestado de forma adequada, inclusive o fato foi objeto de Boletim de Ocorrência n. 2.291/2019-3. Todavia, a lide em questão possui como objeto a lesão ao direito de propriedade do veículo, ou seja, se o bem móvel em posse dos recorrentes é de fato do autor/recorrido. Verifica-se que há nos autos procuração pública (ID 52390135) para venda e todas as providencias relativas ao veículo FIAT/Strada Advent Flex, ano fabricação/modelo 2005/2006, placa JGX-0855, cor prata, RENAVAM 00869300105, chassi 9BD27804C6248877 com devida autorização para transferência para o próprio procurador, ora recorrido, datada em 21 de julho de 2021 além da DUT assinada em janeiro de 2028 (ID 52390136) e diversas despesas com o veículo a partir de 2018 (IDs 52390137, 52390138, 52390139). Por outro lado, não há quaisquer informações nas razões recursais de que foi registrado Boletim de Ocorrência ou outra providência legal foi tomada para declaração da invalidade do serviço prestado de forma inadequada da qual se originou o pagamento por meio do veículo em questão. Destaca-se, ainda, que não se nega a legitimidade da procuração e outros documentos arrolados pelo autor/recorrido ou da incapacidade das partes em realizar o negócio jurídico (art. 166 do CC) e transferência do bem em 2018.
V – Destarte, a restrição de bem alheio não é a medida legítima a questionar a adequação de serviço contratado e prestado, como confirmado pelos recorrentes nas razões recursais. O automóvel é bem alheio, pois devidamente autorizado a transferência mediante DUT assinado e reconhecido além da procuração com poderes para todos os atos de transferência junto aos órgãos competentes. Diante a análise, mantendo a sentença.
VI – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.